Tribunal: STM
Processo: 7001371-17.2024.7.01.0001
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO DOS PRESSUPOSTOS MATERIAIS E TEMPORAIS DE ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Comprovado o atendimento de todos os requisitos previstos no art. 134 do Código Penal Militar e nos arts. 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar, exigências legais para a reabilitação criminal concedida em primeira instância, a decisão deve ser confirmada. Recurso de Ofício conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001371-17.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM (REQUERIDO)
RECORRIDO: BRUNO DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO PROFERIDA
PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, QUE DEFERIU O PEDIDO DE
REABILITAÇÃO FORMULADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM
FAVOR DO EX-SEGUNDO-SARGENTO BRUNO DE SOUZA SANTOS, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001371-17.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM (REQUERIDO)
RECORRIDO: BRUNO DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (INTERESSADO)
EMENTA
PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO
CRIMINAL. CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO DOS PRESSUPOSTOS
MATERIAIS E TEMPORAIS DE ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Comprovado o atendimento de todos os requisitos previstos no art. 134 do
Código Penal Militar e nos arts. 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar,
exigências legais para a reabilitação criminal concedida em primeira instância, a
decisão deve ser confirmada.
Recurso de Ofício conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em negar provimento ao recurso de ofício, mantendo, na íntegra, a decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, que deferiu o pedido de reabilitação formulado pela Defensoria Pública da União em
favor do ex-Segundo-Sargento Bruno de Souza Santos, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
O Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar interpõe recurso de ofício contra a decisão, com fundamento no art. 654 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), que deferiu o pedido defensivo para conceder a reabilitação
ao ex-Segundo-Sargento do Exército Bruno de Souza Santos, com fundamento no art. 651 do
CPPM e no art. 134, caput, do Código Penal Militar (CPM) (Recurso de Ofício nº 7001371-
17.2024.7.01.0001/RJ, evento 10, SENT1).
7001371-17.2024.7.01.0001
40001369718 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O reabilitando foi processado, julgado e condenado, em 2/8/2005, pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, como incurso no delito de
peculato, previsto no art. 303, § 2º, cumulado com o art. 30, II, todos do CPM, à pena de 1
ano de reclusão, com a concessão do sursis pelo prazo de 2 anos (Recurso de Ofício nº
7001371-17.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, ANEXOSPET2, fls. 110 a 114).
A sentença transitou em julgado em 16/8/2005 para o Ministério Público Militar
e em 22/8/2005 para a defesa (Recurso de Ofício nº 7001371-17.2024.7.01.0001/RJ, evento
3, RELT1, fl. 01).
Em decisão proferida em 5/3/2008, foi declarada a extinção da punibilidade da
pena privativa de liberdade imposta ao ex-Segundo-Sargento Bruno de Souza Santos, em
decorrência do cumprimento integral das condições impostas para a suspensão condicional da
pena, de acordo com o art. 87 do CPM e do art. 615 do CPPM (Recurso de Ofício nº
7001371-17.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, ANEXOSPET2, fl. 116).
Transitou em julgado para o Ministério Público Militar em 14/3/2008 (​Recurso
de Ofício nº 7001371-17.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, ANEXOSPET2, fl. 117).
Em petição datada de 13/12/2024, a Defensoria Pública da União, assistindo o
ex-Segundo-Sargento Bruno de Souza Santos, requereu a concessão de sua reabilitação, com
fundamento no art. 134 do CPM e no art. 652 do CPPM, sustentando que todos os requisitos
legais foram atendidos e anexando, para tanto, diversas certidões de nada consta (Recurso de
Ofício nº 7001371-17.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, INIC1 e evento 1, ANEXOSPET2).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Militar, em primeira instância,
pronunciou-se favoravelmente ao deferimento do pedido, considerando atendidas as
exigências legais. Destacou, ainda, que já transcorreram mais de 15 anos desde a extinção da
pena e que o processo está devidamente instruído, em conformidade com o art. 652 do CPPM
(Recurso de Ofício nº 7001371-17.2024.7.01.0001/RJ, evento 8, MANIF_MPF1).
Em decisão de 24/1/2025, o juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, considerando atendidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 134, § 1º,
do CPM, cumulado com os arts. 651 e 652 do CPPM, concedeu a reabilitação ao ex-
Segundo-Sargento Bruno de Souza Santos. Por conseguinte, na mesma oportunidade,
determinou o encaminhamento dos autos a esta Corte, em virtude do necessário exame do
duplo grau de jurisdição, previsto no art. 654 do CPPM (Recurso de Ofício nº 7001371-
17.2024.7.01.0001/RJ, evento 10, SENT1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Maria Ester Henriques Tavares, manifestou-se pelo
não provimento do recurso de ofício, mantendo-se, na íntegra, a sentença proferida pelo Juiz
Federal da 4º Auditoria da 1º Circunscrição Judiciária Militar, que declarou a reabilitação do
ex-Segundo Sargento do Exército Bruno de Souza Santos (Recurso de Ofício nº 7001371-
17.2024.7.01.0001/STM, evento 8, PARECER1).
É o relatório.
7001371-17.2024.7.01.0001
40001369718 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
1. Objeto do recurso
O Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar interpõe recurso de ofício contra a decisão, com fundamento no art. 654 do CPPM,
que deferiu o pedido defensivo para conceder a reabilitação ao ex-Segundo-Sargento do
Exército Bruno de Souza Santos, por terem sido considerados satisfatoriamente atendidos os
requisitos objetivos e subjetivos, previstos no art. 134, § 1º, do CPM, cumulado com os arts.
651 e 652 do CPPM.
2. Razões de decidir
Acerca dos requisitos para a concessão da reabilitação, a legislação penal e
processual penal militar assim dispõe:
CPM
Reabilitação
Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva.
§ 1º A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que for extinta, de
qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução desta ou da medida de segurança
aplicada em substituição (art. 113), ou do dia em que terminar o prazo da suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado:
a) tenha tido domicílio no País, no prazo acima referido;
b) tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento
público e privado;
c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação
da dívida.
CPPM
Reabilitação
Art. 651. A reabilitação poderá ser requerida ao Auditor da Auditoria por onde correu o
processo, após cinco anos contados do dia em que fôr extinta, de qualquer modo, a pena
principal ou terminar sua execução, ou do dia em que findar o prazo de suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado tenha tido, durante
aquêle prazo, domicílio no País.
Parágrafo único. Os prazos para o pedido serão contados em dôbro no caso de criminoso
habitual ou por tendência.
Art. 652. O requerimento será instruído com:
7001371-17.2024.7.01.0001
40001369718 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a
processo, em qualquer dos lugares em que houver residido durante o prazo a que se refere o
artigo anterior;
b) atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nos
lugares indicados, e mantido, efetivamente, durante esse tempo, bom comportamento público e
privado;
c) atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;
d) prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da
dívida.
Compulsando a documentação anexada aos autos, verifico o preenchimento de
todos os requisitos exigidos pelo art. 134 do CPM e pelos arts. 651 e 652, ambos do CPPM.
Com efeito, o lapso temporal de 5 anos - estabelecido pelo art. 134, § 1º, do
CPM e pelo art. 651 do CPPM - foi satisfeito, uma vez que o requerente cumpriu
integralmente o sursis que lhe foi imposto, tendo sido declarada extinta a sua punibilidade em
05/3/2008
(Recurso
de
Ofício
nº
7001371-17.2024.7.01.0001/RJ,
evento
1,
ANEXOSPET2, fl. 118).
Ressalte-se que o requerimento de reabilitação foi interposto em 13/12/2024, ou
seja, mais de 5 anos após a extinção da punibilidade, conforme exigido pela Lei Penal e
Processual Penal Militar (Recurso de Ofício nº 7001371-17.2024.7.01.0001/RJ, evento 1,
INIC1).
Da mesma forma, os requisitos dispostos no art. 134, alíneas "a" e "b", do CPM
e no art. 652, alíneas "a", "b" e "c", do CPPM foram satisfatoriamente atendidos, consoante
se observa dos documentos juntados aos autos, precisamente: Petição de requerimento de
Reabilitação (evento 1, INIC1); Cópias do documento pessoal (evento 1, ANEXOSPET2,
fl. 37); Comprovante de Residência (​evento 1, ANEXOSPET2, fl. 36​); Declaração de
Residência (​evento 1, ANEXOSPET2, fl. 133​); Outorga de Poderes (​evento 1,
ANEXOSPET2, fl. 137​); Carteira de Trabalho (​evento 1, ANEXOSPET2, fl. 10 a 20​);
Carteira de Trabalho digital (​evento 1, ANEXOSPET2, fl. 86​) Ficha de Execução da
Sentença (evento 3, RELT1); Certidão de Antecedentes da Justiça Militar da União (​evento
1, ANEXOSPET2, fl. 21​); Certidão Judicial Cível (​evento 1, ANEXOSPET2, fl. 28​);
Certidão de Antecedentes da Justiça Federal – Tribunal Regional Federal da 2ª Região (​
evento 1, ANEXOSPET2, fl. 29​); Certidão de Antecedentes Criminais – Polícia Federal (​
evento 1, ANEXOSPET2, fl. 32​); Certidão Judicial para fins Eleitorais – Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (​evento 1, ANEXOSPET2, fl. 33​); Atestado de Antecedentes – Instituto
de Identificação Félix Pacheco (​evento 1, ANEXOSPET2, fl. 34​); Certidão Negativa de
Distribuição (ações criminais) – Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (​evento
1, ANEXOSPET2, fl. 35​); Certidão de Casamento (​evento 1, ANEXOSPET2, fl. 38​);
Certidão do Registro de Distribuição de Feitos Ajuizados – 3º Ofício de Registro de
Distribuição da Capital (​evento 1, ANEXOSPET2, fl. 55​); Certidão de Nascimento do filho
da Requerente (​evento 1, ANEXOSPET2, fl. 13​).
7001371-17.2024.7.01.0001
40001369718 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante à exigência prevista no art. 134, "c", do CPM e no art. 652, "d", do
CPPM, relativa à necessidade de ressarcimento do dano, destaca-se que o crime imputado
não resultou em dano econômico ou patrimonial, considerando a modalidade tentada, o que
evidencia a ausência de prejuízo efetivo à vítima ou ao patrimônio envolvido.
Nesses termos, também é o entendimento da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, que se manifestou da seguinte forma:
Ao se analisar os autos, verifica-se que foram instruídos com a Decisão que decretou a
extinção da pena do Requerente, prolatada em 05/03/2008, estando certificado o trânsito em
julgado para o Parquet em 14/03/2008 (evento 1 – ANEXOPET2 – fl. 119).
Portanto, já transcorreram mais de cinco anos desde a extinção da pena do Requerente, o
que atende ao requisito temporal exigido pelo art. 651 do Código de Processo Penal Militar.
Além disso, conforme ressaltado na Sentença, o crime imputado não resultou em dano
econômico ou patrimonial, considerando a modalidade tentada.
As demais certidões e documentos apresentados satisfazem as exigências legais previstas no
art. 652 do CPPM (evento 1, ANEXOSPET2). Desse modo, percebe-se que foram preenchidos
os requisitos legais, não merecendo reparo a Decisão proferida pelo MM Juiz Federal da
JMU, que declarou o Requerente criminalmente reabilitado.
(...)
Pelo exposto, manifesta-se a PGJM, pela Subprocuradora-Geral infra-assinada, pelo
desprovimento do presente recurso de ofício, mantendo-se íntegra a r. Sentença proferida
pelo Juiz Federal da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que declarou a reabilitação criminal do ex-
Soldado do Exército Bruno de Souza Santos.(Recurso de Ofício nº 7001371-
17.2024.7.01.0001/STM, evento 8, PARECER1)
Diante do exposto, conforme mencionado na sentença recorrida de ofício, os
requisitos legais estariam supridos de maneira satisfatória. Ademais, deve-se ressaltar que o
próprio órgão ministerial de primeira instância concordou com a concessão da reabilitação,
entendendo estarem satisfeitas as condições exigidas no CPM e no CPPM (Recurso de
Ofício nº 7001371-17.2024.7.01.0001/RJ, evento 8, MANIF_MPF1).
Nos autos, restam comprovados o decurso de mais de cinco anos após a
extinção da punibilidade, o domicílio no país, a apresentação de comprovantes de idoneidade
moral e certidões criminais negativas, além da inexistência de necessidade de reparação de
dano. Diante desses elementos, é possível inferir que o requerente não voltou a delinquir,
evidenciando sua plena recuperação social.
Pacífico o entendimento de que, cumpridos os requisitos legais para a
reabilitação, o recurso de ofício não deve ser provido.
Esse é o posicionamento deste Superior Tribunal Militar, conforme se observa
do seguinte julgado:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO DE MILITAR CONDENADO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. Recurso
de ofício interposto contra a Decisão que concedeu reabilitação a ex-militar, cuja extinção da
7001371-17.2024.7.01.0001
40001369718 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

punibilidade foi declarada pelo Juízo a quo, em função da extinção da pena, em decisão que
transitou em julgado em 25 e 27 de novembro de 2013 para o Parquet Castrense e para a
Defesa, respectivamente. Consoante a dicção do art. 651 e seguintes do CPPM, a
reabilitação poderá ser requerida quando ultrapassados 5 (cinco) anos da extinção da pena
ou de sua execução. Comprovado nos autos que o Sentenciado cumpriu os requisitos
elencados no art. 134 do CPM e nos arts. 651 e 652 do CPPM, não merece reparo a Decisão
recorrida. Negado provimento ao Recurso. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. Recurso de Ofício nº 7000281-09.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 21/05/2021, Data de Publicação:
28/05/2021). (Grifo nosso).
Dessa forma, verifica-se que o recorrido preencheu satisfatoriamente os
requisitos legais exigidos, fazendo jus à reabilitação pretendida.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de ofício para manter a
decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, que deferiu o pedido de reabilitação formulado pela Defensoria Pública da
União em favor do ex-Segundo-Sargento Bruno de Souza Santos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369718v6 e do código CRC 47f31bf3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 31/03/2025, às 18:26:48
7001371-17.2024.7.01.0001
40001369718 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR